Tribunal: TCU
Processo: 010.143/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, em favor da Sra. Vera Lucia Pisolato, ex-ocupante do cargo de analista judiciário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar a revisão de ofício suscitada, por extemporânea, e determinar, por conseguinte, a anotação do registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Vera Lucia Pisolato; 9.2. dar ciência da presente deliberação à interessada e ao órgão jurisdicionado.